Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702467-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA MARTINS DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA ABADIA MARTINS DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra atos judiciais proferidos pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal [IDs origem 110167001 (EMD) e 106605827], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, assim determinou respectivamente: “Torno sem efeito a certidão de ID 105835985, tendo em vista que foi interposto agravo de instrumento em desfavor da decisão de ID 100597021 (ID 103130944). Considerando que foi deferida liminar no agravo de instrumento de no 0729519-75.2021.8.07.0000, com determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do decidido no RE no 870.947/SE, posteriormente chancelado na ADI no 5348, remetam-se os autos. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso interposto.” (ID origem 106605827) “A autora interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 106605827, que determinou a suspensão da tramitação até o julgamento final do agravo de instrumento interposto. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 109759149). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que a decisão proferida padece de omissão em relação à parte incontroversa do valor devido. No entanto, não há qualquer vício a ser sanado na decisão proferida. Quanto à existência de parcela incontroversa do valor devido, não há que se falar em omissão pois não foi feito nenhum pedido quanto ao ponto. Cuida-se, na verdade, de observar a segurança jurídica e a correta tramitação processual, conforme esclarecido na própria decisão recorrida. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos.” [IDs origem 110167001 (EMD)] Os agravantes sustentam, em síntese, que o presente agravo de instrumento tem como objeto o prosseguimento do cumprimento de sentença no 0703589-98.2021.8.07.0018, no qual requereram ao Juízo de origem o pagamento das parcelas incontroversas lá existentes. Defendem que o pagamento almejado da parte incontroversa independe do julgamento do mérito do AGI no 0729519-75.2021.8.07.0000. O Juízo a quo, por sua vez, indeferiu tal pedido por reputar necessário o aguardo do julgamento do mérito do AGI no 0729519-75.2021.8.07.0000, em respeito à segurança jurídica e à correta tramitação processual, conforme esclarecido na decisão de ID origem 106605827. Tecem argumentos sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência requestada nesta pretensão reformatória, frisando o caráter alimentar das verbas em questão e também a violação do disposto no art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Ao final, postulam pela concessão da antecipação da tutela recursal (CPC, art. 322, § 2o), “(...) para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0729519-75.2021.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso.” (ID 32228299) No mérito, requerem o provimento do presente agravo de instrumento, com a consolidação da medida de urgência requerida. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 32228300 e 32228301), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Analisando o caso à baila sob o prisma do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que os recorrentes postulam, na verdade, a própria antecipação da tutela recursal. E no viés desta espécie de tutela provisória de urgência será tratada nesta ocasião. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés deve-se levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico a medida de urgência buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, eis que ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Explico. O Juízo de primeiro grau, no bojo das decisões agravadas, entendeu como prudente e necessário o aguardo do julgamento do AGI no 0729519-75.2021.8.07.0000, em obséquio aos comandos normativos derivados dos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica. O AGI no 0729519-75.2021.8.07.0000, também sob minha Relatoria, já está incluso em pauta de julgamento da a 04a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (16/02 a 23/02). Portanto, na iminência de resolução pelo Colegiado Revisor, não havendo maiores óbices ou prejuízos no aguardo da solução do AGI no 0729519-75.2021.8.07.0000, que – destaque-se – está tão próxima. Assim, tendo em conta especialmente os aspectos fático-processuais acima pontuados, entendo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, que não há substratos nos autos que robusteçam a concessão do pedido de tutela antecipada requestada pelos agravantes. Ancorado nessas razões, INDEFIRO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator